Tribunal: TJSP
Processo: 2037737-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Expedição de ofício ao credor fiduciário para que informe sobre a quitação do veículo. Possibilidade. Com as informações sobre o financiamento do veículo, poderá o recorrente decidir sobre a viabilidade da penhora. Providência que já havia sido deferida anteriormente, apesar de não cumprida nos autos. Decisão reformada. Recurso provido.